Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0752290-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP AGRAVADO: NATALINA FRANCA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP contra decisão de ID 179630140 proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0704333-80.2022.8.07.0011, ajuizada em desfavor de NATALINA FRANCA DA SILVA. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foram indeferidas a realização de penhora na modalidade reiterada, consultas e bloqueios via RENAJUD e SISBAJUD, nos seguintes termos: É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. O bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Quanto a pesquisa Renajud e Sisbajud, também indefiro, a uma porque o exequente não demonstrou evolução/mudança na possibilidade de pagamento por parte da executada; a duas porque tais pesquisas já foram feitas e foram infrutíferas (ID 148645169 e 148645184). Retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante sustenta que as medidas constritivas são necessárias; que não observada a legislação que possibilita ao Juízo determinar todas as medidas coercitivas e mandamentais para estimular e efetivar o pagamento do crédito executado; que a decisão foi vaga ao indeferir as medidas constritivas. Entende que se utilizou do poder facultativo de indeferimento e que não pode este sobressair à necessidade do Exequente, ora Agravante, de ter satisfeito seu crédito. Alega estarem presentes os requisitos para concessão da tutela, consubstanciada a probabilidade do direito nos argumentos tecidos, enquanto o perigo na demora se dá em razão da possibilidade da consumação da prescrição intercorrente. Requer o recebimento do recurso, a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para deferir a busca e penhora de ativos via SISBAJUD de maneira reiterada por 30 (trinta) dias, busca e penhora de bens móveis via RENAJUD, busca via SISBAJUD de contratos de Cartão de Crédito, e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo recolhido (ID 54241505). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Ressalta-se que probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto requisitos para a concessão da tutela de urgência, devem ocorrer simultaneamente. Nesse sentido, a inocorrência de um, torna despicienda, imediatamente, a necessidade de análise do outro. No caso em comento, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Noutro ponto, verifica-se que efetuadas, durante o corrente ano, consultas através dos sistemas BACENJUD E RENAJUD (IDs. 148645179, 148645184), restando infrutíferas, não havendo, por parte do Agravante qualquer demonstração da modificação da situação da devedora, a justificar a realização de novas pesquisas ou dos atos constritivos. Importante pontuar que, embora a utilização das ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator